Tribunal: CARF
Processo: 10314.003979/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003979/2003-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.262 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FORBO SIEGLING BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2003
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE
Aplica-se a multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na NCM/TEC, de acordo com o art. 636, I, do
Decreto no 4.543/02 ( artigo 84 da MP no 2.158-35, de 2001)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2003
MULTA CONTROLE ADMINISTRATIVO . FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA
A falta de Licença de Importação (LI) para produto incorretamente classificado
na Declaração de Importação (DI) configura a infração administrativa no
controle do comércio exterior pelas importações por falta de licença de
importação, com sanção de 30% ( trinta por cento) sobre o valor da
mercadoria, se ficar comprovado que houve a descrição insuficiente para sua
perfeita identificação e enquadramento na Nomenclatura Comum do Mercosul.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco votaram pelas conclusões.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias , Maria Eduar eda Alencar Camara Simões (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003979/2003-49
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva (
Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata o pp processo administrativo sobre a cobrança em 18/07/03, fls. 350, por
meio de intimação SEFIA GRURED no 460/03 da Inspetoria da RF de SP, daqueles tributos
incidentes nas 316 declarações de importação de mesma mercadoria e imposição de penalidades
aplicadas a Recorrente em face de reclassificação fiscal destas. O importador sempre sustentou
que a mercadoria é classificada em NCM 5910.00.00, porém a autoridade fiscal revisora, ao
contrário daquele histórico, compreendeu que a melhor classificação é NCM 3921.90.90, que
cuida de itens representativos de obras de plástico em forma de chapa ao contrário do Recorrente
que declarava serem correias transportadoras de diversos tamanhos .
Com o fito de detalhar mais cristalinamente a lide fiscal e por bem descrever os
fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ /SP2 neste presente voto
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 25/06/2003, em
face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto- sobre Produtos
Industrializados acrescidos de juros de' mora, multa proporcional, multa de controle
administrativo e multa do Imposto de Importação exigida isoladamente, em face dos
fatos a seguir descritos.
•
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, mediante
Declarações de Importação relacionadas no corpo do auto de infração
diversas chapas de material plástico, denominadas pelo importador de correias transportadoras de diversos tamanhos, com classificação fiscal
no código NCM 5910.00.00;
•
A fiscalização entendeu que a classificação fiscal correta seria no código NCM
3921.90.90, em virtude da mercadoria não se enquadrar como correia transportadora,
em razão da Regra 6 a do capítulo 59 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
- NESH; !
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR, em 18/07/2003 (fls.
343-verso), o contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente, na forma do
artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 19/08/2003, de fls. 371 e seguintes, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante informou que:
No período de 17/02/1998 até 22/10/2002, realizou 316 operações de importação de
correias de transporte e transmissão, de diversas espécies e dimensões, com
classificação fiscal no código NCM 5910.00.00;
Cerceamento do direito de defesa, em função da greve dos servidores da Receita
Federal do Brasil - RFB teve dificuldades para obter vistas ao processo;
Decaiu o direito da fiscalização em cobrar o crédito tributário em relação às
Declarações de Importação registradas até o dia 18/07/1998, conforme relação às
folhas 376/377;
Impossibilidade de revisão aduaneira em função da mudança de critério jurídico, uma
que as Declarações de Importação foram desembaraçadas sem qualquer
questionamento sobre a classificação fiscal;
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Ausência de tipificação e fundamentação quanto a multa de controle administrativo,
uma vez que a fiscalização só informou a violação do artigo 633 do Regulamento
Aduaniro - Decreto 4.542/02;
¡
Ofensa ao princípio da tipicidade legal;
•
Não se pode considerar a mercadoria importada como "chapas". ' Tal
mercadoria é mundialmente conhecida pela marca "Transilon" sendo que as amostras e
os folhetos anexados aos autos representam apenas uma pequena fração da ampla
variedade de correias transportadoras da marca;
Uma correia com menos de 3 mm de espessura não deixa de ser uma correia, nem
muito menos considerada 'como "placa". As amostras que acompanham os catálogos
técnicos (fls. 332-337) foram cortadas para poderem ser afixadas aos autos;
A TEC relaciona 16 códigos NCM que tratam especificamente de "correias"
diferenciadas basicamente pela j sua composição. Conforme os folhetos técnicos da
marca "TRANSILON", verifica-se que são confeccionadas em matérias têxteis
impregnadas, revestidas ou acobertadas de plástico, ou reforçadas com outras
matérias, tal qual como descrito no código NCM 5910.00.00;
A nota 6 a) do capítulo 59 não pode se sobrepor ao texto de uma posição, nem
considerar como "chapa" uma "correia" pelo simples fato de esta possuir menos de 3
mm de espessura;
Cita as Decisões de Consulta No. 186 e 187 de 12/05/1998 da 8a RF que trata da
classificação fiscal de correias;
Cita a orientação estabelecida na Coletânea de Pareceres da OMA, aprovada pela
Instrução Normativa SRF No. 281/03, relativa a classificação fiscal de correias de
transmissão ou transportadora;
Pugna a improcedência da ação fiscal
Em exame preliminar, a Ia Turma da DRJ/SPO-II entendeu conveniente baixar os autos
em diligência à autoridade preparadora, através da Resolução No. 910, de 25/11/2009,
indagando os seguintes quesitos:
1-) Identificar detalhadamente as mercadorias importadas;
2-) Informar qual a matéria constitutiva das mercadorias importadas, respondendo
objetivamente, se as mercadorias são constituídas de plástico ou de matéria têxtil.
Justiçar;i
3-) Informar qual a espessura do material analisado. Justificar;
4-) Caso as mercadorias importadas sejam correias, pode-se afirmar que se
apresentam em peças (rolos) ou cortadas em comprimentos determinados (tiras)?
Justifique;
5-) Caso as mercadorias importadas sejam correias, pode-se afirmar que se
apresentam na forma "sem fim" ou com grampos (anel fechado)? Justifique
6-) Anexar ao Laudo: foto, cópias, de catálogos e manuais apresentados
7-) Informar data e local do exame físico da mercadoria, bem coirjo o nome completo e
identificação profissional dos_ representantes j do contribuinte que acompanharam o
referido exame;
8-) Outras informações e/ou observações que julgar pertinentes;
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

9-) Responder, ainda que eventualmente, os quesitos formulados pelas partes;
(...)
É o Relatório”
Cabe também a transcrição do auto de infração que as fls 97 entitulado o título de
reconstituição da base de cálculo:
O importador, por meio das DIs abaixo relacionadas, registradas conforme tabela
anexa ao final do presente Auto, submeteu a despacho diversas chapas de material
plástico, denominadas elo importador de "correias transportadoras". de diversos
tamanhos e espessuras classifica -as na Tarifa Externa Comum no código 5910.0000
tendo recolhido o imposto de importação (II) à alíquota de 19% em 1998,1999 e 2000,
18,5% em 2001 e 17,5% em 2002, e o imposto sobre produtos industrializados (IPI) à
alíquota de 5%.
Ocorre que classificação fiscal declarada está incorreta, sendo que deveria ter sido
aposto o código 3921.90.9 em virtude do material não se enquadrar como correias
transportadoras pelo fato de ferir a regra 6.a do Sistema Harmonizado de Designação
e Codificação de Mercadorias, a qual diz: A posição 5910 não compreende: a)as
correias de matérias têxteis com de menos de 3 mm de espessura em peças ou cortadas
em comprimentos determinados .
Este fato foi detectado pelas amostras dos catálogos técnicos apresentados pelo
importador (anexos ao Auto). Para . a classificação 3921.90.90 compreende as chapas
de plástico e é prevista a alíquota de Imposto de Importação (II) de 19% em 1998, 1999
e 2000, 18,5% em 2001 e 17,5% em 2002 e imposto sobre produtos industrializados
(IPI)de 15%
Sendo assim, cobra-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção,
somado aos acréscimos legais devidos.

Por sua vez, o voto a DRJ/SP2, segundo o combatido Acórdão 17-46.945 -1 , de
14/12/10, fls. 619/632, manteve o crédito fiscal deste auto de infração em sua integralidade a
desfavor da Recorrente, conforme pode-se também depreender pela leitura da sua ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/04/2006
Importação de material plástico, denominadas pelo importador de correias
transportadoras de diversos tamanhos, com classificação fiscal no código NCM
5910.00.00.
A posição 3921 é a mais indicada por ser uma obra de plástico na forma de chapa, em
face da Nota 1 h) da Seção XI e da Nota 2 do Capítulo 59 das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o resultado do julgamento, quando tomou ciência epistolar em
19/01/11, fls. 661, apresentou o presente Recurso Voluntário de fls. 663 a 687, o qual foi a mim
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

distribuído para sua relatoria, onde contata-se que em tal peça espelha as argumentações já
trazidas em sua impugnação e. sucintamente. .traz os principais títulos :
I)
Da aplicação do instituto da decadência a constituição do presente crédito
fiscal sobre as declarações de importação registradas até 18/07/1998.
II)
Pela impossibilidade da revisão do lançamento por mudança de critério
jurídico ou erro de direito, que ocorreram no ato de importação e foram
apontadas após a revisão aduaneira neste processo que alterou o
entendimento até então utilizado nas declarações de importação .
III)
Da correta classificação tarifária adotada pelo importador
IV)
Da atipicidade das multas ventiladas

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em relação aos itens propugnados pela Recorrente contra o Acórdão supracitado
temos que analisá-los de forma ordenada item a item ,com o fim de não deixar nenhum dos seus
argumentos sem o devido e necessário embasamento para finalização deste Voto, senão
vejamos:
I - Da decadência.
Em relação a figura da decadência do direito do Fisco em constituir o crédito
tributário, prescreve o art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Segundo o inciso I deste artigo, verifica-se explicitamente que o prazo para lançar
é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Inclusive o próprio caput Decreto-Lei no 37/66 no seu art. 138, que legisla em
matéria de tributação em comércio exterior, que foi alterado pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1o de
setembro de 1988 em seu artigo 4o. traz o seguinte :
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

“Art. 4o O Título VI do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, passa a
denominar-se DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO, dada aos artigos 137, 138, 140 e 141 a seguinte
redação:
....
" Art 138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.

Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
....”
O Decreto-Lei em seu artigo 4o ao alterar o Dl no 37/66 não deixa a mínima
margem de dúvida, pois inclui expressamente que o art. 138 está legislando em termo de
decadência.
Se a norma assim determina, não é possível entender de outra maneira, e concluir
que não se operou a decadência, quando a sua contagem para as declarações de importação que
foram registradas no SISCOMEX neste auto de infração de fato estão dentro do lapso de tempo
de cinco anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao seus registros.

Há total possibilidade de cobrança, já que as Declarações de Importação, que
foram indevidamente elencadas neste Recurso, como estivessem ao pseudo abrigo do instituto
da Decadência , foram registradas a partir de 18/07/1998 sendo que o presente auto de infração
foi lavrado em 25/06/2003 e a Recorrente teve ciência em 18/07/03, fls. 350, ou seja, dentro do
prazo permitido pelo nosso Código Tributário Nacional segundo o seu art 173, inciso I e por
força de norma especifica do Direito Aduaneiro, o supramencionado art. 138 do DL no 37/66.
Se o prazo de cinco anos constituídos segundo as regras das normas
supramencionadas foram devidamente observadas pela fiscalização aduaneira revisora e não foi
em outro sentido o voto do Acórdão, ora recorrido, pois corretamente o julgador a quo concluiu e
esclareceu a questão do prazo da decadência
“Atente-se que a questão posta é de natureza jurídica, pois sendo a obrigação
tributária de natureza "ex lege", tem como primado informador da relação jurídico tributária
que se estabelece entre sujeito ativo e passivo o princípio da legalidade, que tem como corolário
a segurança jurídica das relações no âmbito tributário.
Aclare-se que o crédito tributário torna-se definitivamente constituído quando
não for mais suscetível de modificação na esfera administrativa. Iniciar-se-á a partir de então a
contagem do prazo prescricional. No entanto a preliminar aduzida pela defesa rege-se pelas
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

considerações pertinentes ao instituto da decadência e não da prescrição do crédito, vez1que
este não está definitivo na esfera administrativa.
O objeto da fiscalização foram doze importações realizadas no ano de 1.996.
Para a declarações de importação do ano de 1.998, o termo "a quo" para
contagem do prazo decadencial seria 01/01/1999, sendo o termo "ad quem" a data de
31/12/2003.

Dentro da mesma interpretação existe firme jurisprudência deste Conselho Administrativo de
recente data, que abarca inclusive o demais tributos internos que incidem nestas importações,
como o IPI vinculado a importação, lançados nas mesmas declarações alvo deste Recurso
Voluntário, conforme se depreende do Acórdão no 9101-003.118 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, processo administrativo Processo no 19515.003903/2003-21, em
sessão de 3 de outubro de 2017, que assim traz em sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 1997
DECADÊNCIA - TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO - TERMO INICIAL.
1- Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício),
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, ou ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não
ocorreu o pagamento antecipado da exação e inexista declaração com efeito de confissão
de dívida prévia do débito, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos
repetitivos previstos no artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008. Essa
interpretação deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, nos termos do que determina o §2o do art. 62 do Anexo II do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
2- A decisão do STJ no Resp n° 973.733/SC não veio para colidir com o
disposto no art. 173, I, do CTN, e nem visou interpretar esse dispositivo legal de forma
diferente daquela dada por sua própria literalidade. Não há nenhuma razão para isso. Ao
contrário, o comando do STJ é justamente para garantir aplicação ao art. 173, I, do CTN,
quando, a despeito da previsão legal de pagamento antecipado da exação, o mesmo
inocorre e inexiste declaração prévia do débito capaz de constituir o crédito tributário.
Nessa situação, a decadência é contada a partir "do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado". E o "exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" deve ser identificado a partir do próprio
fato gerador, e não a partir da homologação tácita do crédito tributário a ele
correspondente. É isso o que disse o STJ, com efeito vinculante para o CARF.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

3- Uma vez afastada a decadência, os autos devem ser devolvidos à Turma
Ordinária do CARF para que sejam examinadas as demais matérias constantes do recurso
voluntário, cuja análise restou prejudicada em razão do que lá foi decidido anteriormente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa,
Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra, Adriana Gomes Rêgo (Presidente
em exercício).

Por tudo exposto, não é possível aceitar os argumentos da Recorrente sobre a
alegação quanto aplicação da figura da decadência ao crédito de fiscal regularmente constituído.

II - Pela impossibilidade da revisão do lançamento por mudança de critério jurídico ou
erro de direito.
Neste ponto a argumentação central orbita pela não aplicação do instituto
denominado na legislação de Revisão Aduaneira, que detém inclusive artigo próprio sobre sua
aplicação por parte das autoridades aduaneiras segundo o artigo 570 do Regulamento em vigor a
época dos despachos de importação perseguidos neste processo administrativo, Decreto no
4.543/2002, que assim discorre:
“DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de beneficio fiscal e da exatidão das informações prestadas
pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação
(Decreto-lei n° 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472, de 1988, art.
2a, e Decreto-lei n° 1.578, de 1977, art. 8o-).
§ 1° Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei No 37
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472, de 1988, art. 2a);
II - do registro de exportação.
§ 3a Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
Alegou a Recorrente que a argumentação no voto recorrido contrária a a sua argumentação na
impugnação, levada a autoridade de piso, a qual aqui é repisada, se deu da seguinte forma:
"Em momento algum a fiscalização procedeu com a modificação de critérios
jurídicos, nem tampouco com os aspectos de direito da importação. Pelo contrário, toda a ação
fiscal se baseia em erro de fato atribuído ao importador que elegeu )uma classificação fiscal
indevida." ( fl. 595, 1° parágrafo)
E rebate tal interpretação afirmando que o engenheiro credenciado que acabou
atendendo a diligência demanda pela DRJ- ......, fls, em seu relatório se utilizou dos mesmo
termos técnicos de denominação aplicados naqueles campos da Declaração de Importação,
segundo os catálogos de produtos da própria Recorrente, nas suas 316 declarações de
importação, que foram aqui revisadas, e que não sofreram a época dos seus respectivos
desembaraços, qualquer questionamento por parte da fiscalização aduaneira responsável em
cada uma delas pela finalização do processo de despacho aduaneiro.
E complementa ainda afirmando que não seria de exclusiva responsabilidade da
importadora, ora Recorrente, a responsabilidade pelo código tarifário declarado nas 316 DI`s ,
pois feriria os princípios da eficiência, da razoabilidade e da moralidade.
Este argumentos trazidos pela Recorrente, declinam ao seu desfavor por
demonstrar desconhecer as realidades que autoridade aduaneira enfrentam e as limitações
técnicas e vinculantes que se impõe ao trabalho necessário e de grande valia ao fluxo das
economias que circulam pela nossas aduanas. A demanda pelos serviços aduaneiros de controle
tributário, administrativo e cambial das operações de comércio exterior, dependem de prévios
controles sistêmicos, inclusive, de forma aleatória para, por exemplo, poder realizar seu trabalho
para conferencia a cada uma das 316 declarações, aqui revisadas. O SISCOMEX traz em seu
principal cerne, antes do trabalho fiscal, a parametrização para aqueles canais de conferência que
estão até hoje descritos detalhadamente na Instrução Normativa no 680/06, selecionadas as
declarações a serem auditadas em cores amarelo, vermelho, verde. O papel da autoridade
aduaneira primária é dentro do lapso de tempo que detém, e sabemos que diante da evolução do
nosso comércio exterior, cada vez menor, realiza as diversas maneiras e formas controle e
fiscalização, seja a conferência documental, seja a conferência física ou seja a sistêmica ou
mesmo pela combinação ou não de todas. E certamente pode pelo exíguo lapso temporal e
segundo a forma de fiscalização adotada, a carga ser desembaraçada sem qualquer dessas
variáveis de controle de forma absoluta, quando por exemplo a carga é parametrizada para o
canal verde de conferência, onde o próprio SISCOMEX realiza o desembaraço de forma
automática. Sabedor de tal situação, onde certamente aquelas informações contidas na
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Declaração de Importação são de única e exclusiva responsabilidade do importador, ocorrem
desacertos, como ora em tese, vem sendo questionados no auto de infração em tela, que podem
passar despercebido pelo controles aqui denominados.
Sendo assim, de forma inteligente e para evitar que a Aduana se torne um
verdadeiro gargalo, que impeça a fluidez do comércio internacional, que hoje inclusive é tema de
estudos e aprimoramento pela Organização Mundial da Aduana, com os novo processos de
facilitação aduaneira, o Regulamento Aduaneiro sabedor do possível risco de erros por parte de
quem tem a obrigação de declarar ao Estado brasileiro, o que importa, e para evitar atrasos,
permite justamente que tal trabalho meticuloso seja realizado após o esperado despacho
aduaneiro, em trabalho de revisão aduaneira.
É sabido que a revisão não serve somente para os controles fiscais, mais também
para verificar se os controles administrativos e os controles cambias existentes a época do
registro das 316 declarações de importação foram corretamente atendidos pela Recorrente..
O próprio Recorrente assinalou que destas Declarações pelo menos 250
declarações foram desembaraçadas pelo canal verde.
Sendo que 23 foram no canal amarelo, onde somente analisaram as informações
instrutivas do despacho das declarações de importação, sem análise física das mercadorias
importadas.
Logo, 273 declarações tiveram as suas mercadorias importadas que passaram ao
largo dos olhos do fisco, o que representou cerca de 86 % do total declarado..
Portanto, questionar tal direito do Estado, dentro do prazo consignado na
legislação que faça a sua revisão em até cinco anos se apresenta sem qualquer fundamento.
Inclusive cai pelo poço das argumentações, querer inferir que houve mudança de
critério fiscal ou entendimento, se pelo 250 vezes a autoridade fiscal sequer viu uma fatura
comercial, um conhecimento de embarque e nem de longe viu a cor do container, fica declinado
que a Recorrente desconhece o trabalho fiscal e querer colar uma jurisprudência para afirma que
houve alteração de critério em relação a classificação fiscal deste fatos não faz sentido.
Além de , demonstra desconhecer a ótica do trabalho em zona primária, também
quis transformar o Estado em sujeito passivo é no mínimo uma incoerência lógica tributária.
O Estado é detentor do dever e direito de fiscalizar a todos que passam pelas
nossa fronteiras. Neste caso deverá o sujeito passivo, o devedor dos tributos, até mesmo aquele
que realize o correto pagamento dos tributos, prestar as autoridade legalmente instituídas a
obrigação de corretamente declarar todas aqueles campos existentes na Declaração de
Importação, mesmo que já tenham sido desembaraçadas no canal vermelho, que aqui no caso
representou menos de 14% de tudo que importou.
No preenchimento necessário da Declaração de Importação não existe um campo
mais importante do que o outro, pois todas as informações tem seu destino e devida necessidade
no processamento para o Estado brasileiro, seja pelo aspecto econômico, financeiro e cambial,
seja pelo seu aspecto fiscal.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Neste diapasão cabe ao importador corretamente preencher o campo sobre os
valores de tributos a serem pagos, é de sua exclusiva responsabilidade, pois é ele o sujeito
passivo da obrigação fiscal, é o IMPORTADOR, segundo o inciso I, do art. 31 do DL no 37/66.
“Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)”
Logo, é o Recorrente, importador, e tem que trazer o valor comercial da operação
de importação, realizar a correta classificação fiscal para verificar a correta alíquota a ser
aplicada a base de cálculo tributo, a ser pago mediante a ocorrência do fato gerador.
Por sua vez o fato gerador do imposto de importação é segundo o caput do artigo
1o c/c art. 44 do mesmo Decreto-Lei:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-
se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração a que se
refere o artigo 44.
Logo ao registrar cerca de 250 declarações no canal verde não houve qualquer
conferencia direta do aduaneiro em zona primária, que aconteceu agora somente em zona
secundária, quando equipe preparada e com tempo disponível realizou seu mister de revisar o
trabalho até então não feito pela benécias necessárias a facilitação ao comércio exterior.
Ao trazer a argumentação que seria ineficiente, irrazoável e imoral o trabalho do
fisco, que com imposição de diversas variáveis aqui discorridas tem limitações para o exercício
de sua tarefa, como foi o caso da Recorrente que por 250 vezes passou ao largo da conferência
física e documental tais argumentações na verdade análise aqui feita ela não se aplicam.
Por sua vez, em termos de obrigações, o importador poderá ser considerado
irregular nas suas declarações de importação, por declarar de forma equivocada aquelas
informações pertinentes nas operações de comércio exterior, que trazem prejuízos ao controle
administrativo, tributário e cambial, sendo passivo de novos pagamentos de tributos, até então
mal feitos entre outra penalidades previstas na legislação aduaneira, como se desenhou neste
processo fiscal contra a Recorrente.
É por isso justamente quando ocorre um importador em realizar sem melhor
qualidade e atenção o registro de importação ou mesmo em não observar as regras legais e as
normas aduaneiras pertinentes, acabam os importadores por responder pelos futuros atos de
exação quando se descobre ao entender daquela fiscalização que haveria em tese outra forma
pertinente e dentro do prazo legal previsto de revisão .
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

A revisão aduaneira serve para trazer segurança jurídica ao Estado e ao
Importador, com a possível correção de ofício das malfadas Declarações de Importação, quando
a Aduana.
Até aqui o Direito do exercício da revisão aduaneira neste processo fiscal foi o
foi corretamente aplicado ao entender também da autoridade de piso.
É necessário deixar externado de forma solar que não há interesse do Estado em
punir ou querer exorbitar além daquilo que determinam as leis existentes, mas simplesmente
aplicá-las, mesmo que depois passarem pela aduana 316 vezes, de forma equivocada ao ver do
fisco, como declina o auto presente auto de infração, que para corrigir tais falhas constantes
cometidas, deverá utilizar o que está dito acima no art. 570 deste Regulamento aduaneiro a
figura licita da REVISÃO.
Porém tal revisão poderá perder o seu motivo se a classificação fiscal aguerrida
pela Recorrente estiver coerente as regras merceológicas, que justamente é objeto central deste
Recurso Voluntário, que será analisado por este relator no ponto infra.
III)
Da correta classificação tarifária adotada pelo importador
Justamente adentra-se ao ponto nevrálgico deste processo quanto ao tema da
correta, ou não, classificação realizada pela a recorrente nas suas mesmas mercadorias para as
arroladas 316 declarações de importação.
Inicialmente cabe frisar que as informações probantes pelas importações trazidas
neste processo administrativo foram destacadas em detalhes em trabalho fiscal aduaneiro de fls.
259 a 336, onde estão resumidamente apontados as respectivas NCM ́S e a descrição da
mercadoria entre outras importantes informações, que foram adotadas pelo Recorrente, a saber:
NCM : 59100000 - descrição mais comum: correias transportadoras ou de transmissão, de
materiais têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou ex
tratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras materiais
E por sua vez autoridade aduaneira compreendeu em seu trabalho que a devida
classificação é NCM 39219090, que tem a descrição de compreende as chapas de plástico.
Além disto, antes de adentrar finalização deste tópico é necessário trazer alguns
pontos apresentados no laudo técnico diligenciado por determinação da autoridade de piso, que
está acostado neste processo as fls.582 a 584, onde necessariamente extrai-se as seguintes
respostas ao quesitos imposto pelo DRJ/SP2:
2) informar qual a matéria constitutiva das mercadorias importadas. inclusive
respondendo. objetivamente. se as mercadorias são constituídas de plástico ou de matéria têxtil.
justificar
resposta:
as mercadorias importadas, são constituídas dos seguintes materiais plásticos:
poliuretano, poliéster, silicone e poliamida. os materiais plásticos são utilizados na confecção
de correias transportadoras, pela flexibilidade, alta resistência à tração, temperatura e abrasão
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

3) informar qual a espessura do material analisado. justificar.
resposta
as espessuras das correias são especificadas, em função de diversos parâmetros a
consideradar; resistência à tração compressão, flexão, abrasão, temperatura e material a
transportar. a faixa de espessuras das correias transportadoras, utilizadas nas indústrias,
confeccionadas em material plástico, variam entre 0.6 a 8,2 (mm) e em casos especiais acima
desses valores
4) caso as mercadorias importadas. sejam "correias". pode-se afirmar que se
apresentam em pecas (rolos) ou cortadas em comprimentos determinados (tiras)? justifique.
resposta
sim, as mercadorias importadas, para a confecção de correias transportadoras,
se apresentam em peças (rolos) ou cortadas em "comprimentos determinados (tiras), sendo
processadas nas dimensões e especificações requeridas. o processo de fabricação das correias
transportadoras consiste nas seguintes operações :
a)corte longitudinal por máquina refiladeira. I
b) corte transversal por prensa de corte
c) emenda à quente e emenda metálica por prensa
5) caso as mercadorias importadas sejam "correias".pode-se afirmar que se
apresentam na forma "sem fim" ou com grampos (anel fechado)? justifique.
resposta:
sim, as mercadorias importadas, podem se apresentar na forma "sem fim" ou
com grampos (anel fechado). na forma "sem fim" é feito emenda à quente, unindo ás duas
extremidades da correia com prensagem à quente. na forma "sem fim" tipo "anel fechado" é
feito emenda, unindo as duas extremidades da correia com grampo sob pressão.
No entender do julgador de piso aquela resposta ao quesito 2, onde houve o
pedido para informar qual a matéria constitutiva das mercadorias importadas, respondendo
objetivamente, se as mercadorias são constituídas de plástico ou de matéria têxtil (fls. 488)
afirma que as correias TRANSILON são constituídas de tecido de poliéster, impregnado ou
revestido por PVC, poliuretano, silicone, elastômero ou poliamida (fls 488) que seria
premissa básica somada ao que prevê as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado do
capítulo 39, publicado pela a época daquele julgamento pela Instrução Normativa No.
157/2002, para definir em sua interpretação a adequada classificação fiscal de um tecido
impregnado ou revestido por plástico
(...)
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

A classificação dos plásticos combinados com matérias têxteis é regida
essencialmente pela Nota 1 h) da Seção XI, pela Nota 3 do Capítulo 56 e pela Nota 2 do Capitulo
59. O presente Capítulo abrange, além disso, os seguintes produtos:
a)
os feltros impregnados, revestidos ou recobertos de plástico ou
estratificados
com
plástico,
contendo,
em
peso,
50%
ou
menos
de
matérias
têxteis, bem como os feltros inteiramente imersos em plástico;
Aqui cabe explicar que o feltro é tecido feito de lã e pelos (modernamente às
vezes misturados com fibras sintéticas ou naturais) e obtido através da ação do calor, umidade,
substâncias químicas e pressão.
E no presente caso são CORREIAS compostas por tecido de poliéster impregnado
ou revestido por PVC, poliuretano, silicone, elastômero ou poliamida.
Logo o julgador de piso não poderia ter incluído feltro nessa premissa no seu
julgamento pois não é matéria objeto do estudo da correta classificação e importada pela
Recorrente.
b) os tecidos e os falsos tecidos, quer inteiramente imersos em plástico, quer
totalmente revestidos ou recobertos de plástico nas duas faces, desde que, o revestimento ou o
recobrimento sejam perceptíveis a olho nu, não se considerando, para aplicação desta disposição,
as alterações de cor provocadas por essas operações;

Urge neste ponto informar o que representa corretamente o tecido sintético. As
fibras sintéticas são produzidas a partir de resinas derivadas do petróleo. As de maior interesse
têxtil são, em ordem de quantidades consumidas, o poliéster, o polipropileno, o náilon e o
acrílico. Existe ainda uma outra classe de fibras, os elastanos, de características bastante
peculiares. Poliéster- Fibra sintética de maior consumo no setor têxtil, representa pouco mais de
50% da demanda total de fibras químicas, podendo ser utilizada pura ou em mistura com
algodão. viscose, náilon, linho ,em proporções variadas.
Inclusive neste sentido a Recorrente apresentou pertinente argumento para definir
corretamente os conceitos importantes para aplicar a classificação fiscal:
4.16 - Pois bem, juridicamente , as definições de "produto têxtil" e de "fibra ou
filamento têxtil " estão estabelecidas nos arts . 3 0 e 4 0 do Decreto n° 75.074 , de 10 - 12-1974,
que regulamenta a Lei n ° 5.956 , de 3-12-1973 ( doc. 7 ), que, por sua vez , dispõe sobre o
emprego de fibras em produtos têxteis
Art. 3o Entende-se por produto têxtil , para fins deste Regulamento, todo aquele
que, em seu estado bruto, semi beneficiado, beneficiado, semimanufaturado, manufaturado,
semi-confeccionado ou confeccionado, e composto de fibras ou filamentos têxteis , qualquer que
seja sua natureza ou composição.
Parágrafo único. São assemelhados aos produtos têxteis:
a) os produtos que possuam pelo menos 80% de seu peso em matérias primas
têxteis ;
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

b) os revestimentos cujas P artes têxteis representem ao menos 80% de seu peso,
como os de móveis, guarda-chuvas, sombrinhas, e, nas mesmas condições, os revestimentos de
pisos com várias camadas, colchões e artigos de acampamento, bem como os forros de calçados
e de luvas;
C) os têxteis incorporados a outros produtos dos quais passem a fazer parte
integrante .
Art. 4o Entende-se por fibra ou filamento têxtil todo elemento natural - vegetal,
animal ou mineral ou químico - artificial ou sintético , cujas características de flexibilidade ,
suavidade e alongamento o tornem apto a aplicações têxteis.
4.17 - Mais adiante , o Anexo I do Decreto n ° 75.074, de 10 - 12-74 relaciona as
denominações e descrições das principais fibras e filamentos têxteis, valendo destacar:
05 -Algodão: fibra proveniente dos grãos de algodão ( gossypium ).
36 - Poliamida : fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam no
urdume a repetição do grupo funcional amida.
37 - Poliéster: fibra formada por macromoléculas lineares que apresentam no
urdume pelo menos em massa de um Ester de diol e de ácido tereftálico.
38 - Polietileno: Fibra formada.de macromoléculas lineares saturadas de
hidrocarbonetos alifáticos não substituidos.
41 - Poliuretana: fibra formada de macromoléculas lineares que apresentam no
urdume a repetição do agrupamento funcional uretana.

Neste item haveria uma dúvida se os itens importados, já que contém um tecido
feito exclusivamente por fibra sintética estariam aqui abrangida neste capítulo 39.
Porém é necessário se ater também as notas dos capítulos 56 e 59.
E foi que fez o Acordão recorrido que em relação a nota do capítulo 56 trouxe
que:
Nota 1 h) da Seção XI-
MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS
Notas de Seção.
l.- A presente Seção não compreende:
h) os tecidos, incluídos os de malha, feltros e falsos tecidos, impregnados,
revestidos ou recobertos de plástico ou estratificados com esta matéria, e os artefatos
fabricados com estes produtos, do Capitulo 39; (grifo nosso)
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Antes de prosseguir é necessário entender o que é um falso tecido. O falso tecido
é uma estrutura macroscópica e tridimensional criada por fungos que se assemelha a um tecido,
mas é diferente de um tecido vegetal. Fungos não apresentam tecidos especializados, porém um
conjunto de hifas podem formar uma massa de fusão entre as paredes celulares, aparentando um
tecido, também conhecido por Pletênquima. Logo esse falso tecido também não é alvo do estudo,
assim como o feltro.
Agora seguindo o estudo do Acordão se avança sobra Nota 2 do Capítulo 59
2.- A posição 59.03 compreende:
a)os tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico,
quaisquer que sejam o seu peso por metro quadrado e a natureza do plástico (compacto ou
alveolar), com exceção:
1)dos tecidos cuja impregnação, revestimento ou recobrimento não sejam
perceptíveis à vista desarmada (geralmente, Capítulos 50 a 55, 58 ou 60), considerando-se
irrelevantes - as mudanças de cor provocadas por estas operações
2) dos produtos que não possam enrolar-se manualmente, sem se fenderem,
num mandril de 7mm de diâmetro, a uma temperatura compreendida entre 15°C e 30°C
(geralmente. Capítulo 39); (grifo nosso)
O item teve grifo, mas não existe nada no processo ou no laudo que tenha ocorrido um quesito
para afirmar que o produto importado que fosse um tecido que não pudesse ser enrolado de outra
maneira. Logo o destaque não se aplica.
3) dos produtos em que o tecido esteja, quer inteiramente embebido no plástico,
quer totalmente revestido ou recoberto, em ambas as faces, desta matéria, desde que o
revestimento ou recobrimento sejam perceptíveis vista desarmada, considerando-se irrelevantes
as mudanças de cor provocadas por estas operações (Capítulo 39); (grifo nosso)
O item deve grifo mas não existe nada no processo ou no laudo que tenha ocorrido um quesito
para afirmar que o produto importado que fosse perceptível à vista desarmada .Logo entendo que
não aplica.
4) dos tecidos revestidos ou recobertos parcialmente com plástico, que apresentem
desenhos resultantes desses tratamentos (geralmente, Capítulos 50 a 55, 58 ou 60); (vide que o
capitulo em estudo declarado este no capitulo 59)
5) das folhas, chapas ou tiras de plástico alveolar, combinada tecido, nas quais o
tecido sirva apenas de reforço (Capítulo 39)
6) dos produtos têxteis da posição 58.11
A resposta ao quesito 2-) Informar qual a matéria constitutiva das mercadorias
importadas, respondendo objetivamente, se as mercadorias são constituídas de plástico ou de
matéria têxtil (fls. 488)
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Daí veio a sua derradeira conclusão, a qual não concordo, que as correias
TRANSILON são constituídas de tecido de poliéster, portanto um plástico.
Essa conclusão é em parte pertinente mas ainda não leva a possível conclusão da
correta classificação, para afirmar se o item em questão se classificaria no capítulo adotado pelo
fiscal ou até mesmo agora o capitulo 56, sem esquecer a existência do capitulo 59, o qual falta
ainda ser enfrentado.
O julgador não solicitou nos seus quesitos para o técnico certificante informar,
conforme dito, se o material estrangeiro seria o revestimento perceptível à vista desarmada, mas
mesmo assim conclui neste sentido com base em fotos, conforme afirmou:
As fotos juntadas ao processo - Fotos 1, 2, 3 e 4 - (fls. 492 e 493) demonstram que
se tratam de produtos revestidos de plástico coberto, em ambas as faces, com o revestimento
perceptível à vista desarmada. Nesta situação a própria Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado remete a classificação fiscal ao Capítulo 39
As correias apresentam-se em rolos, consoante a resposta do quesito 4 (fls. 490).
E também pela imagem , sem quesitos realizados ao técnico, abordou em seu enteder mais
conclusão :
Demais fotos juntadas ao processo - Fotos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - (fls. 494 a 497)
demonstram a impossibilidade de se atender o requisito do item 2) "produtos que não possam
enrolar-se manualmente, sem se fenderem, num mandril de 7mm de diâmetro, a uma temperatura
compreendida entre 15°C e 30°C". Da mesma forma, a própria NESH também remete
a'classificação fiscal ao Capítulo 39.
A partir deste pontos concluíu no voto recorrido que :
O texto da posição 5910 exige correias transportadoras ou de transmissão, de
matérias têxteis, o que não é o caso. A ressalva - mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas,
de plástico, ou estratificadas com plástico - não se aplica em virtude das notas aqui assinaladas.
É aplicação direta da Regra No. 1 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado:
Neste ponto entendo que o Recurso Voluntário começa a mostrar razão que há um
equivoco numa afirmação que as correias transportadoras ou de transmissão, de matérias texteis
não sejam da posição 5910. Compreendo que a conclusão do acordão recorrido com todas as
venias é precipitado sem realizar a leitura da nota seguinte senão vejamos:
Conforme corretamenete sustentado pelo Recorrente fls. 683, justamente na nota 1
das NESH no Capítulo 39 existe uma ressalva que afasta deste capítulo 39 e envereda para a
Seção XI do capitulo 59.
“Notas
1 - Na nomenclatura, consideram-se plásticos as matérias das posições 39.01 a
39.14 que, submetidas a uma exterior ( em geral o calor e a pressão com, eventualmente, a
intervenção de um solvente ou de um plastificante ), são suscetíveis ou foram suscetíveis, no
momento da polimerização ou em uma fase posterior, de adquirir por moldagem, vazamento,
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma forma que conservam quando essa
influência deixa de exercer.
Na Nomenclatura, o termo plástico inclui também a fibra vulcanizada.
Todavia, esse termo não se aplica às matérias consideradas como matérias têxteis da Seção
XI. “
Tal colocação se replica no Decreto no 4.070/2001 que traz em seu anexo para fins da
classificação da Tabela de incidência do IPI ( TIPI) a seguite argumentação:
CAPÍTULO 39
PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
Notas
1. Na Nomenclatura, consideram-se plásticos as matérias das posições 39.01 a
39.14 que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão com,
eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são suscetíveis ou foram
suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase posterior, de adquirir por moldagem,
vazamento, perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma forma que conservam
quando essa influência deixa de se exercer.
Na Nomenclatura, o termo plásticos inclui também a fibra vulcanizada. Todavia,
esse termo não se aplica às matérias consideradas como matérias têxteis da Seção XI.
Logo, a prórpria nota 1 do Capitulo no SH e assim como para a TIPI
supramencionados retiram o item importado pois se trata de produto fabricado por tramas de
tecido de fibra sintética conforme consta do laudo item 2 e 3 onde está textual que se trata de
correira com aqueles matérias considerados fibras sintéticas.
Em seguida justamente a Recorrente expôs que o acordão recorrido não faz um
estudo creterioso para distinguir o plástico do tecido e daqueles tecidos têxtis que são
comprovadamente neste caso formados de poliéster e polimida, ou seja, são materias têxtis
sintértico inequivocamente comprovados e forma o item corretamente descrito como
CORREIAS compostas por tecido de poliéster impregnado ou revestido por PVC, poliuretano,
silicone, elastômero ou poliamida.
Houve menção neste processo da Nota 2 do capítulo que se refere a posição 5903
conforme o texto mencionado a época pelo autoridade julgadora de piso.
1a) Notas do Capitulo 59 , que traz na sua nota 6, segundo o Decreto no 2.376,
12/11/1997, que cuida Nomenclatura Comum do MERCOSUL e as alíquotas do Imposto de
Importação .que assim traz em seu anexo :
6.- A posição 59.10 não compreende:
a) As correias de matérias têxteis com menos de 3 mm de espessura, em peça ou
cortadas em comprimentos determinados;
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

b) As correias de tecidos impregnados, revestidos ou recobertos de borracha ou
estratificados com esta matéria, bem como as fabricadas com fios ou cordéis têxteis
impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados com borracha (posição 40.10).
Neste item se concluí que:
1a) Não se afasta as correias de materias têxteis com mais de 3 mm.
E segundo o laudo técnico no seu item 2 afirma que matéria constitutiva das
mercadorias importadas. são constituídas dos seguintes materiais plásticos: poliuretano,
poliéster, silicone e poliamida. os materiais plásticos são utilizados na confecção de correias
transportadoras, pela flexibilidade, alta resistência à tração, temperatura e abrasão
E pela resposta do item 3 complementa claramente que se tratam de correias com
espessuras especificadas, em função de diversos parâmetros a considera dar; resistência à tração
compressão, flexão, abrasão, temperatura e material a transportar. a faixa de espessuras das
correias transportadoras, utilizadas nas indústrias, confeccionadas em material plástico, variam
entre 0.6 a 8,2 (mm) e em casos especiais acima desses valores
Daqui se conclui que a mercadoria é correia textil sintética feita de matérias
plásticos poliuretanos, poliéster, silicone e poliamidas e são superiores de 3 mm e não foram
afastas por tal nota da posição 59.10.
E justamente não foi isso que o laudo afirmou, pois esclarece que se trata de
correia feita de tecido sintético com mais de 3 mm.
2a) Foi interesse da SH em afastar para outra posição seria feita uma outra
interpretação como ocorreu no item b, onde não existe pelo menos nesta nota de capítulo a
preocupação em afastar as CORREIAS compostas por tecido de poliéster impregnado ou
revestido por PVC, poliuretano, silicone, elastômero ou poliamida, mas sim se afastou a correia
impregnada por borracha .
Em singela leitura da descrição da NCM 5910.00.00 traz claramente a que itens se
destina a tal posição. : Correias trasnportadoras ou de transmissão de matérias têxteis, mesmo
recoberta de plásticos. No caso em tela temos que o material têxtil é sintético e disto não se pode
olvidar tanto pelo laudo do próprio técnico certificante como pela explicações acima explandas
sobre o que é uma matéria têxtil sintética que é formada por segundo a resposta item 2 do laudo:
“plásticos: poliuretano, poliéster, silicone e poliamida. os materiais plásticos são
utilizados na confecção de correias transportadoras, pela flexibilidade, alta resistência à
tração, temperatura e abrasão”
Além disto, também o proprio SH na Seção XVI que cuida de máquinas e
aparelhos e outros , traz sua nota de seção que não compreendem a classificação nesta, segundo
sua nota 1 e) as correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis (posição 59.10),
bem como os artefatos para usos técnicos, de matérias têxteis (posição 59.11);
Logo fica claro que no próprio SH havia de forma transversa, pois a preocupação,
foi exatamente em afastar de classificação indevida aquelas correias transportadoras que não são
parte integrante de máquinas de tal seção XVI.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Agora é interessante trazer a guiza de doutrina as mais recentes posições da Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, que apresentam mais consistência sobre a matéria, visto
que no período discorrido neste processo, tanto na época da lavratura do presente auto de
infração em 25/03/2003, quando daquele julgamente 14/12/2010 não dispunham de tais
esclarecimentos.
Repissa-se não estão sendo aqui lançados como compêndio legal vinculanete, mas
como um norte doutrinário
A) Em breve consulta as Notas Explicativas do Sistema Harminizado e
designação e de codificação de mercadoria na sua sexta edição 2017
(http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-
de-mercadorias/nesh-in-1788-2018.pdf)
A.1) Nota de posição 39.26:
“39.26 - Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 39.01 a
39.14.
3926.10 - Artigos de escritório e artigos escolares
3926.20 - Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes)
3926.30 - Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes
3926.40 - Estatuetas e outros objetos de ornamentação
3926.90 - Outras
7) As correias transportadoras, de transmissão ou para elevadores, sem fim, ou
cortadas em comprimentos determinados e unidas, ou ainda providas de ganchos ou outros
dispositivos de união.
As correias transportadoras, de transmissão ou para elevadores, sem fim, de
qualquer espécie, apresentadas com as máquinas ou aparelhos para os quais foram concebidas
classificam-se com essas máquinas ou aparelhos (em geral, Seção XVI), mesmo que não se
encontrem montadas. Além disso, a presente posição não abrange as correias transportadoras ou
de transmissão, de matérias têxteis, impregnadas, revestidas, recobertas, de plástico ou
estratificadas com plástico, que se classificam na Seção XI (por exemplo, posição 59.10).(grifo
nosso)
Fica patente que hoje nas própria NESH trazem sem dúvida uma nota na
posição 39.26, para dar destaque que a indicação da classificação fiscal correta, pacificamente,
daqueles itens relacionados neste auto de infração, estão em outro capitulo e posição 59.10,
conforme fez a época a recorrente nas suas 316 Declarações de Importação.
A.2) As notas de Capítulo 59 e posição 59.10
“SEÇÃO XI MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para
usos técnicos de matérias têxteis.
59.10 - Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo
impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas
com metal ou com outras matérias.
A expressão “correias transportadoras ou de transmissão”, no âmbito desta
posição, designa geralmente os tecidos do tipo utilizado para transporte de materiais ou
transmissão de força. Estes tecidos, de larguras muito variadas, fabricam-se normalmente por
tecelagem ou entrançamento de fios de lã, de algodão, de fibras sintéticas ou artificiais, etc.
Algumas correias, porém, são constituídas por vários destes tecidos sobrepostos e reunidos por
colagem, costura ou qualquer outra forma. Além disso, as correias apresentam frequentemente as
ourelas reforçadas para evitar o desgaste; às vezes, uma das faces (a que se destina a entrar em
contato com os rolos, cilindros, eixos e roldanas das máquinas) possui anéis obtidos durante a
tecelagem. As correias podem ser impregnadas com óleo de linhaça ou alcatrão vegetal e, às
vezes, são revestidas de verniz ou tinta de zarcão, para evitar deterioração por agentes
atmosféricos ou vapores ácidos. A presente posição compreende igualmente as correias
transportadoras ou de transmissão tecidas em fibras têxteis sintéticas, especialmente de
poliamidas, revestidas, recobertas ou estratificadas com plástico. As correias transportadoras ou
de transmissão podem ainda ser reforçadas com tiras ou fios de metal ou de couro. As correias de
matérias têxteis acima descritas classificam-se na presente posição desde que a sua espessura
seja igual ou superior a 3 mm (quer sejam de comprimento indeterminado, quer se apresentem
cortadas nas dimensões próprias, mesmo que se apresentem providas de grampos, etc.).
As que tenham menos de 3 mm de espessura são excluídas quando de
comprimento indeterminado ou simplesmente cortadas nas dimensões próprias (Nota 6 deste
Capítulo); classificam-se, então, como tecidos dos Capítulos 50 a 55, fitas da posição 58.06,
tranças da posição 58.08, etc.
As correias cuja espessura for inferior a 3 mm incluem-se, pelo contrário aqui,
desde que se apresentem de outra maneira (por exemplo, correias sem fim ou cortadas nas
dimensões próprias e providas dos respectivos grampos). Também se incluem na presente
posição as correias de transmissão constituídas por cordéis ou cordas de matérias têxteis, prontas
para uso (sem fim ou com grampos). São outrossim excluídas da presente posição:
a) As correias transportadoras ou de transmissão que acompanhem as máquinas
ou aparelhos (transportadores, por exemplo) para os quais são concebidos, mesmo que não se
encontrem montadas (regime dessas máquinas ou aparelhos - principalmente Seção XVI).
b) As correias transportadoras ou de transmissão constituídas por tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com borracha, e as fabricadas com fios ou
cordéis têxteis previamente impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha
(posição 40.10, ver a Nota 6 b) do presente Capítulo)”
B) Compendio da Organização Mundial da Aduanas sobre classificação de mercadoria,
publicada pela RFB pela IN RFB 1747/17, que assim traz:
Posição : 5910.00 1.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

Correias de transmissão ou transportadoras, constituídas por duas fitas de tecido
de poliamida superpostas, com intercalação de uma ou várias fitas de matéria para entrançar
tecida em forma plana desempenhando a função de armadura de reforço, sendo os diferentes
elementos componentes da correia fixados juntos por prensagem a quente com ajuda de um
adesivo: 1 o ) Tendo 3 mm ou mais de espessura. 2 o ) Tendo menos de 3 mm de espessura:
C).. COMPÊNDIO DE EMENTAS DO CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
MERCADORIAS (CECLAM) Atualizado até 03/04/2020, que traz:
5910.00.00 - Correia transportadora, constituída de duas ou mais lonas de náilon
superpostas soldadas entre si, com espessura total igual ou superior a 3 mm e igual ou inferior a
6 mm, típica para máquinas transportadoras de grãos agrícolas, de madeiras ou de qualquer outro
material para armazenamento. Apresentada sem fim, com suas pontas emendadas de forma que
se transformem em correia continua. SC 100/2014 3a Turma
Aqui não é exatamente o caso em tela, pois são correias sem fim, mas demonstra
o rumo da melhor classificação fiscal para tais itens quando são compostos de produtos
sintéticos, como foi no presente caso.
Logo, por ser uma obra constituídas dos materiais plásticos: poliuretano,
poliéster, silicone e poliamida que foi aplicado na confecção exclusiva de correias
transportadoras, que se caracterizam com as espessuras de diversos parâmetros em face da sua
resistência à tração compressão, flexão, abrasão, temperatura e material a transporta, , utilizadas
nas indústrias, variam entre 0.6 a 8,2 (mm) e em casos especiais acima desses valores, sendo
certo ainda que as suas constituições lhe trazem ao artigo comprovadamente constituídas de
material têxtil sintético, segundo o laudo acostado neste processo , e também com base, .nas
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO, SISTEMA HARMONIZADO – 1 -
concluo neste item do voto, como correta a classificação adotada pelo Recorrente, pois há uma
classificação fiscal específica para o artigo importado, as indicações da NESH, que se enquadra,
inclusive pacificamente, na posição adotada 59.10.0000 - correias transportadoras ou de
transmissão, de materiais têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de
plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras materiais.
IV)
Da atipicidade das multas ventiladas
Ao fim trouxe a argumentação "da falta de tipificação e fundamentação para a
multa do controle administrativo" e "tipicidade " , a autuada alertou sobre a falta de
fundamentação da peça acusatória , que indica o art. 633 do decreto 4.543/2002.
Quanto aplicação da multa de 1%.
No presente a multa ficou prejudicada, pois a classificação apresentada nas
Declarações de Importação alvo daquele auto de infração estão corretamente classificadas. Além
disto , se ocorresse a indevida classificação por parte do importador, o item não mereceria lograr
êxito pois a penalidade aplicada tem como matriz legal o previsto no Art. 84. MP no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, quando se aplica a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, por o erro da classificação fiscal, na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria porém somente deveriam ser aplicadas as declarações de importação registradas a
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

partir de tal data de vigência. Sendo que no caso a fiscalização acabou por aplicar norma antes de
sua vigência quando autuou aquelas declarações de importação constituídas de 1999 até 2000,
assim como aquelas do ano de 2001 constituídas até agosto de 2001.
Quanto aplicação da multa de 30%.
No presente caso a multa ficou prejudicada, pois a classificação apresentada nas
Declarações de Importação alvo daquele auto de infração estão corretamente classificadas
Ante ao exposto voto por dar conhecimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
1.
quanto à alegação de violação ao art. 146 do Código Tributário Nacional e
necessidade de aplicação do art. 100 da norma de estatura complementar, já conhecida por este
colegiado a posição deste Relator a respeito do convívio harmônico dos institutos da revisão
fiscal e da revisão tributária do lançamento, como, e.g., externado minudentemente no Acórdão
CARF no 3401-004.020, de nossa relatoria, proferido em sessão de 28/11/2017, passamos a
sintetizar nossas convicções para, em seguida, partir à análise do caso concreto.
2.
A revisão fiscal, ou aduaneira, que não se encontra em exame no caso em
apreço mas cuja menção interessa para fins didáticos de delimitação de sua contraparte jurídica,
que analisaremos a seguir, conforme preceptivo normativo do Decreto-Lei no 37/1966, tem o
escopo de verificar, textualmente: (i) regularidade do pagamento dos impostos e demais
gravames; (ii) aplicação de benefício fiscal; e (iii) exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração. Apura-se, por meio deste expediente, se os tributos e demais
consectários foram pagos, se há aplicação de benefício e em que termos, e se as informações da
declaração correspondem às características dos produtos importados. Diante da discrepância
entre a mercadoria objeto de importação e a informação prestada, procede-se à revisão fiscal.
3.
Diversa é a revisão tributária (do lançamento), justamente a matéria em
exame: enquanto na primeira o que se revisa são os fatos que deram ensejo a um vínculo
jurídico-tributário, nesta o que se reavalia são os critérios do próprio lançamento. Enquanto na
revisão fiscal os fatos corretos substituem os incorretos e dão ensejo a um novo lançamento,
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

nesta o que se revisa é, diante dos mesmos fatos, o próprio lançamento que, revolvido em suas
entranhas, é reconfigurado.
4.
Assim, a revisão fiscal ou aduaneira prevista pelo art. 54 do Decreto-Lei no
37/1966 e pelo art. 570 do Decreto no 4.543/2002 permanece hígida no ordenamento, porém
conhece a limitação imposta pelo Código Tributário Nacional, em uma relação de completa
compatibilidade. Na dicção do decreto-lei, o Estado poderá revisar os erros de fato, as
inconsistências, o não-pagamento dos tributos incidentes sobre a importação. O Código
Tributário Nacional impõe, como norma geral de matéria tributária, a condição de que não sejam
transmudados os critérios jurídicos.
5.
Recorde-se: a informação oculta ou falseada pela contribuinte, com o
desígnio de iludir a autoridade aduaneira, está sujeita à revisão fiscal, e este é o sentido do art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966 que converge para a previsão do art. 149 do Código Tributário
Nacional: lança-se de ofício quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento de declaração obrigatória (inciso IV), ou quando se comprove omissão ou inexatidão
por parte da pessoa legalmente obrigada (inciso V), ou diante da ação ou omissão do sujeito
passivo (inciso VI), ou quando o sujeito passivo tenha agido com dolo ou simulação (inciso VII),
ou deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado na ocasião do lançamento, o (inciso
VIII), ou se comprovada fraude ou falta funcional, ou mesmo omissão por parte da autoridade
fiscal (inciso IX). Assim, diante de um novo arranjo fático, a revisão (dos fatos) permitirá um
novo lançamento (de ofício). Tal situação, como se percebe por meio desta decomposição lógica
dos predicados legislativos acima analisados, é em tudo diversa da previsão do art. 146, que se
volta à revisão do lançamento original.
6.
Passa-se, assim, à apreciação das provas e, na espécie, entendemos que,
para o exercício da liberdade ser considerado intangível, é necessário que haja uma base de
confiança exercida e posteriormente frustrada. É possível se afirmar que tal base é regida por
critérios orientadores e, de fato, a permanência, no sentido de não-modificabilidade, bem como a
durabilidade da relação no tempo, conduziram a uma aparência de legitimidade que não sem
razão operaram no sentido de aumentar a confiança depositada pela contribuinte em seu
relacionamento com as autoridades fiscais.
7.
Por outro lado, ao perscrutarmos os indícios para a reconstrução da
intensidade da confiança, deparamo-nos com uma manifestação em grau baixo, pois construída
sobre negativas, pois e 250 declarações foram parametrizadas pelo canal verde e 23 declarações
pelo canal amarelo, que envolve a análise documental por parte da autoridade aduaneira que, no
primeiro momento em que acessou o repertório fático em concreto deste caso específico,
declarou expressamente qual seria o seu entendimento sobre a matéria, diverso daquele adotado
pela contribuinte, o que culminou, de maneira coerente, com a lavratura do auto de infração sob
disputa, não sendo possível se falar, portanto, de uma manifestação estatal posterior contraditória
por parte da Administração.
8.
É evidente que existem graves e severas restrições ao poder de revisão dos
atos administrativos, fundadas na crença na palavra do Estado, mas a proteção da confiança do
cidadão, como um dos fatores materiais da boa-fé, deve ser avaliada de acordo com os seus
respectivos requisitos de aplicação e, no presente caso, não se vislumbra a cristalização de
qualquer critério anterior para o caso em concreto: o procedimento fiscal que revisita fatos pode
culminar com o lançamento de ofício fundado no art. 149 do Código Tributário Nacional, que
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.262 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003979/2003-49

por sua vez não implica (pois não pode implicar) revisão de critério jurídico, mas ato de
aplicação do direito a partir do conhecimento ou possibilidade de conhecimento dos fatos, o que
se deu no momento do procedimento fiscalizatório, marco miliário a partir do qual a autoridade
passou a verificar a regularidade do pagamento dos impostos e demais gravames, fixando, de
maneira inaugural, um critério jurídico objeto de recalcitrância pela contribuinte por meio de
recurso próprio, que ora se aprecia.
9.
Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário interposto neste particular.
(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital